Tribunal: TJMT
Processo: 1010937-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010937-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ECIR ROLIM BACANI - CPF: 035.679.181-50 (AGRAVANTE), Secretaria da 2ª vara especializada em direito bancário (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - CNPJ: 13.278.238/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SUSPENDE A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA E DETERMINA SEU PROSSEGUIMENTO CONTRA O AVALISTA – INSURGÊNCIA DO AVALISTA – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA E EXTINÇÃO DAS GARANTIAS PELA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005 E SÚMULA 581 DO STJ – RESPONSABILIDADE AUTÔNOMA DO AVALISTA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONTROLE DE LEGALIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PLANO QUE EXPRESSAMENTE RESSALVA OS DIREITOS DOS CREDORES CONTRA COOBRIGADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO –
RECURSO

DESPROVIDO
.

A suspensão da execução em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial atinge o devedor principal, mas não se estende aos coobrigados, fiadores e avalistas.

A novação decorrente da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei nº. 11.101/2005, é condicional e não extingue as garantias ou os direitos dos credores contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, conforme expressamente previsto no art. 49, § 1º, da mesma lei e na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, a decisão agravada, ao determinar o prosseguimento da execução contra o avalista, está em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem a autonomia da responsabilidade do avalista e a manutenção de sua obrigação, mesmo diante da recuperação judicial do devedor principal.

Ademais, a sentença homologatória da recuperação judicial expressamente ressalvou que a novação alcança apenas a recuperanda, não atingindo os direitos creditícios dos credores contra os sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010937-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ECIR ROLIM BACANI

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ECIR ROLIM BACANI
, contra decisão da MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Execução Cédula de Crédito Bancário nº. 1041006-58.2023.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que suspendeu a execução com relação à empresa recuperanda 4D Designer Gráfica e Editora Ltda. - ME, mas determinou o prosseguimento da execução contra o avalista, ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
Trata-se de execução de título extrajudicial promovido pelo Banco do Brasil S.A em face da empresa 4D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL “Em Recuperação Judicial” e seu avalista ECIR ROLIM BACANI). Narra em sua exordial ser credor da quantia de R$ 426.000,00 (quatrocentos e vinte e seis mil), montante este oriundo CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N° 004.623.423 firmada junto a Empresa 4D Designer Gráfica e a Exequente em 17 de maio de 2021.. No que pese a informação prestada, o Juízo entendeu pela suspensão da Execução em face a Devedora principal e a manutenção da Execução em face ao seu avalista [...]
” (sic).

Sustenta que “
quanto ao primeiro requisito, a (i) probabilidade do direito é notória, que, com a homologação do Plano de Recuperação Judicial da Devedora principal houve a novação dos créditos e a extinção das garantias, sendo, portanto, vedado o prosseguimento da Execução em face ao Avalista. Já o (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este igualmente é pressuposto no caso, uma vez que se mantida a decisão, viola-se o princio de non bis in idem. Como se sabe, a legislação pátria é límpida ao proibir que o excesso punitivo, de modo que é vedado que o agente arque em duplicidade pelo mesmo fato. No caso em apreço foi demonstrado que o débito perseguído já vem sendo adimplido nos termos da Recuperação Judicial, razão pela qual se mostra ostensiva a penhora no veículo, devendo ser SUSPENSA A DECISÃO
” (sic).

Afirma que “
se faz importante trazer à baila, que o credito perseguido nos autos originários tem origem na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, operação n° 004.623.423 pactuada entre a Instituição Financeira Banco do Brasil e a empresa 4D DESIGNER – “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”. Decorre que, tendo em vista o processamento recuperatório da devedora principal, ora a 4D DESIGNER – “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” o crédito foi arrolado a listagem de credores tendo sofrido os efeitos da novação em virtude da homologação do plano de recuperação judicial. Como preleciona o artigo 59 da Lei 11.101/05, o plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, substituindo as obrigações originais pelas novas condições estabelecidas no plano de recuperação. Essa novação alcança todos os credores sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, e implica na perda de algumas prerrogativas, como a possibilidade de executar individualmente o devedor principal ou seu avalista
” (sic).

Defende que “
a adesão do credor ao plano de recuperação judicial, APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL e devidamente HOMOLAGADO pelo juízo universal, constitui novação da dívida, sujeitando-a às condições estabelecidas no plano. Dessa forma, enquanto o plano de recuperação estiver em vigor, o credor deverá buscar o pagamento de sua dívida através do cumprimento das obrigações assumidas pela devedora principal
” (sic).

Assevera que “
cabe ao Exequente esperar pela satisfação de seu crédito na forma prevista no plano de recuperação, devendo a decisão que determinou o prosseguimento da ação ser reformada respeitando-se as cláusulas do plano de recuperação judicial da devedora principal no qual prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias prestada pelos Agravantes [...]
” (sic).

Reforça ser “
evidente portanto o erro ao determinar o prosseguimento de qualquer medida executória, isto porque, se operou a novação do crédito nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado devendo ser inaudita inter as part a decisão que determinou o prosseguimento da execução em face ao Avalista sob violação ao princípio do non bis in idem
” (sic).

A par desses argumentos, liminarmente, requer
“[...] Que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo, concedendo-se, em caráter liminar, a TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que sejam suspensos os efeitos da decisão de origem na qual determinou o prosseguimento da execução em face ao Avalista”
(sic).

No mérito pede
“[...]que a tutela antecipada seja confirmada, dando-se TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão de primeiro grau uma vez que o Banco Credor está recebendo o seu crédito de acordo com o Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado, não podendo prosseguir em face dos garantidores da obrigação”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 279553359.

A almejada tutela de urgência foi
in
deferida
por esta Relatora, em 16/04/2025, conforme Id. 281411386.

Contraminuta em Id. 286129874, requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
,
opina pelo
provimento
do recurso, conforme Id. 293652365.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que suspendeu a execução com relação à empresa recuperanda 4D Designer Gráfica e Editora Ltda. - ME, mas determinou o prosseguimento da execução contra o avalista, ora agravante.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...] em que pese a arguição das executadas, sabe-se que a Recuperação Judicial do principal devedor não impede a execução contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Deste modo, a previsão expressa do artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 (LFRE):
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 581:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

E embora a lei declare que o plano de recuperação judicial implica a novação da dívida em seu artigo 59, essa novação é condicional.

[...]

Portanto,
NÃO CABE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
, devendo ficar
suspensa quanto ao devedor principal
, empresa jurídica em recuperação judicial [...]

[...]

Desta feita, rejeito a arguição de ausência de interesse processual e,
SUSPENDO
o feito quanto ao devedor principal
4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME
, em face da homologação do plano recuperacional. Anote-se na capa dos autos. Proceda-se levantamento de penhora, se existente em seu nome.

Contudo, entendo que a novação não atinge os direitos creditórios detidos em face dos
coobrigados
, fiadores e obrigados de regresso e, diante da inexistência de empecilho ao prosseguimento da presente demanda contra ECIR ROLIM BACANI , não havendo que se alegar possível recebimento em duplicidade, uma vez que o avalista/coobrigado também é responsável pela dívida contraída.

E mais, inexiste quaisquer comprovação da ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, sobejando prejudicado o pleito.

Diante de tudo que dos autos consta,
REJEITO
a
exceção de pré-executividade
.

Incabível a fixação de honorários advocatícios neste caso.

Por fim, deverá o credor, ora excepto dar prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de penhora de propriedade de
ECIR ROLIM BACANI
, no prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique e conclusos.”
(Id. 184964346- Autos de origem)

Pois bem. Inicialmente, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.”
(negritei).

À vista disso, a discussão travada nos autos está na segunda fase da recuperação (aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pela juíza), conforme sentença proferida nos autos da recuperação judicial.

Sendo assim, segundo preconiza a Lei nº. 11.101/2005,
“[...] os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
(art. 49, §1º)

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista
nos arts. 6º e 52, inc. III ou

a novação do art. 59, todos da Lei nº. 11.101/2005
, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, senão vejamos,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art . 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" .

3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral".

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 677043 SP 2015/0055749-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2017) (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO.
ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ.
DECISÃO MANTIDA.

1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei n . 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados.

2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n . 581 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1863773 SP 2020/0046945-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (Destaquei)

In casu
, trata-se de ação executiva ajuizada em desfavor do devedor principal e do avalista, consoante se verifica da cédula de crédito bancário firmada entre as partes (Id. 133043133 – autos de origem).

Com efeito, ao contrário do que ocorre com a recuperanda, a execução deve prosseguir em relação ao coobrigado, reafirmo, já que a ele não se aplica nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, a teor da Súmula 581 do STJ, vejamos:

“
Súmula 581 do STJ
: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Ademais, importa aqui mencionar alguns trechos da sentença homologatória da recuperação judicial, que exercendo o controle de legalidade, assim determinou:

“3) Em virtude do controle de legalidade,
RETIFICO as premissas contidas no PRJ referente à NOVAÇÃO (item 4),
de modo que com a aprovação do plano sejam extintas apenas contra a recuperanda, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
, relativo aos credores não anuentes, ausentes ou que se abstiveram; bem como TORNO INEFICAZ a previsão genérica de realização de OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS (item 3), devendo ser submetidas ao crivo judicial.

3.1- Também em virtude do controle de legalidade,
torno ineficaz o trecho que prevê AUTOMÁTICA EXTINÇÃO DE AÇÕES
, de modo que com a aprovação do plano sejam extintas apenas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais ou outras movida contra a recuperanda,
não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
”
(Destaquei)

Desse modo, o deferimento da recuperação judicial e inclusão do crédito no plano ensejam a suspensão do feito em relação à recuperanda, contudo, não impedem o prosseguimento da execução contra o executado.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTENSÃO INDEVIDA A COOBRIGADOS – INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO LEGAL –

SÚMULA 581 DO STJ –
CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.

A citação por edital constitui medida excepcional, admissível apenas após o esgotamento de todos os meios disponíveis de localização da parte. Não demonstradas diligências mínimas, mantém-se o indeferimento da citação ficta.

De outro lado, a suspensão da execução em razão de recuperação judicial deve restringir-se ao devedor principal submetido ao regime recuperacional, não se estendendo a coobrigados, fiadores ou avalistas, nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ. Desta forma, é legítimo o prosseguimento da execução em relação aos coobrigados que não integram o processo de recuperação judicial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1009632-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AVALISTA. RESPONSABILIDADE AUTÔNOMA E SOLIDÁRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução por título extrajudicial contra empresa em recuperação judicial e seu avalista, indeferiu o prosseguimento da execução em face do garantidor pessoal, bem como rejeitou o pedido de penhora via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, sob o fundamento de que a responsabilidade do avalista estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da empresa devedora principal suspende a execução contra o avalista; (ii) estabelecer se é possível deferir a penhora de ativos do avalista por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do avalista é autônoma e solidária, nos termos do art. 899 do Código Civil, não se confundindo com a da empresa em recuperação judicial.

O art. 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005 assegura aos credores os direitos contra coobrigados, fiadores e avalistas, não se aplicando a estes a suspensão prevista nos arts. 6º e 52 da mesma lei.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.333.349/SP), firmou entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra coobrigados por garantias fidejussórias.

A suspensão do feito deve ocorrer apenas em relação à empresa recuperanda, não havendo óbice ao prosseguimento da execução contra o avalista, inclusive com uso dos meios eletrônicos de penhora.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A recuperação judicial do devedor principal não suspende a execução proposta contra o avalista, por se tratar de obrigação autônoma e solidária. A suspensão prevista nos arts. 6º e 52 da Lei n. 11.101/2005 não se aplica aos coobrigados da empresa em recuperação judicial.
É admissível a penhora de ativos do avalista mediante utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6º, §7º-A; 49, §§1º e 3º; 52, III; Código Civil, art. 899.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.333.349/SP, 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.05.2015; STJ, AgRg no AREsp 677.043/SP, 3ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.09.2017; STJ, AgInt no REsp 1.602.972/SP, 3ª Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016; STJ, AgInt no REsp 1.863.773/SP, 4ª Turma, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 28.06.2021.”
(N.U 1003522-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025) (Destaquei)

“Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial. Coobrigados. Prosseguimento da execução. Totalidade do crédito. Possibilidade.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento da execução contra coobrigados somente pelo valor excedente ao habilitado na recuperação judicial do devedor principal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de prosseguimento da execução em desfavor dos coobrigados pelo valor integral da dívida, independentemente do andamento ou cumprimento do plano de recuperação judicial do devedor principal.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra devedores solidários, avalistas e fiadores, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 581 e pelo Tema Repetitivo 885.

4. A autonomia da garantia prestada em favor do crédito exequendo permite que os coobrigados respondam integralmente pelo débito, sem restrições impostas pelo plano de recuperação judicial do devedor principal.

5. A decisão agravada contraria precedentes do STJ e do TJMT, que asseguram o direito do credor de executar os coobrigados pela totalidade do crédito, preservando-se a possibilidade de comunicar eventual quitação nos autos da recuperação judicial para evitar duplicidade de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reformada a decisão agravada para permitir o prosseguimento da execução contra os coobrigados em relação à totalidade do crédito exequendo.

Tese de julgamento: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em desfavor de coobrigados, avalistas e fiadores pela totalidade do crédito, dada a autonomia das garantias prestadas.
"
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 59; CPC, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; STJ, REsp nº 1104632/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/06/2017; TJMT, RAC nº 1000819-69.2016.8.11.0003, Rel.
Desª. Nilza Maria Possas de Carvalho, DJe 15/07/2020.” (N.U 1027151-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025